Tribunal: STF
Processo: ARE 1584599
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Adriano de Sá Gouveia contra  decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (e-doc. 9):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE INDEFERE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 581, IX, DO CPP - TESE DA DEFESA QUE TERIA OCORRIDO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, ANTE DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DA CORTE CIDADÃ QUE NÃO ANULOU A SENTENÇA PARA TER ESTABELECIDO NOVO MARCO INTERRUPTIVO, COMO PRETENDE O RECORRENTE MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. i. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Especial na Revisão Criminal interposto pelo réu, somente reduz a pena aplicada em definitivo não tem o condão de anular a sentença originariamente proferida, não se alterando os marcos interruptivos originários para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; 2. Decisão atacada mantida em sua integralidade; 3. Recurso conhecido, mas que se nega provimento.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 15).
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.
Sustenta-se, em síntese, a necessidade de extinção da punibilidade do recorrente ante a prescrição da pretensão punitiva.
Acrescenta que

“Diante desta natureza rescisória da ação revisional, a decisão que acolhe, mesmo que parcialmente um dos seus requerimentos, desconstitui a coisa julgada e, por sucedâneo lógico, gera um novo marco interruptivo da prescrição punitiva do estado.”

Ao final, requer o recorrente o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe.
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar.
O tribunal de origem manteve integralmente a decisão de pronúncia  e indeferiu o pedido de recorrente, entendendo que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Especial na Revisão Criminal interposto pelo réu, somente reduz a pena aplicada em definitivo não tem o condão de anular a sentença originariamente proferida, não se alterando os marcos interruptivos originários para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.”
Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 9):

“Conforme observo da movimentação no feito de origem, ADRIANO DE SÁ GOUVEIA foi denunciado pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §2º, II, e §3º, do Código Penal. Os fatos remontam ao dia 19/06/2000, quando, conforme a acusação, o réu subtraiu a vida da vítima para obter a quantia de R$ 120,00.
A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2000. Às p. 114/115 foi juntado o termo da audiência realizada em 07 de março de 2001, na qual foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao réu Adriano, ora requerente. 
Em seguida (às p. 212/216) foi juntado termo de audiência realizada em 19 de julho de 2001 para a qual compareceu espontaneamente o réu ADRIANO, acompanhado de Advogado constituído, motivo pelo qual, na mesma data (19 de julho de 2001), foi revogada a suspensão e retomou-se o curso do prazo prescricional.
Finalizado o sumário da culpa, após uma série de recursos tanto da acusação, quanto da defesa, em 13 de fevereiro de 2019 foi publicada a sentença condenatória do ora requerente nos seguintes termos: 
“Dessa forma, fixo a pena em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, nos parâmetros já mencionados, a qual TORNO DEFINITIVA, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.”
Trânsito em julgado em 10/12/2021, conforme se observa do movimento processual lançado em 27/05/2021.
Apresentada uma segunda revisão criminal em 26/07/2022, tombada sob n.º 202200124026, esta fora parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente, publicada em 12/06/2023, cujos Embargos Declaratórios foram rejeitados, em 04/09/2023, tendo o réu interposto Agravo em Recurso Especial de nº 2124779, o qual, na data de 19/06/2024, fora julgado parcialmente provido, apenas para aplicar a atenuante da confissão, reduzindo a pena para 20 anos e 3 meses de reclusão e 27 dias-multa, mantendo os demais termos da condenação.
Por conta desse julgado no Superior Tribunal de Justiça, argumenta o ora recorrente que a sentença fora anulada e, neste caso, estabelecido novo marco interruptivo da prescrição para a data de 19/06/2024. Ocorre que, conforme jurisprudência da própria Corte Cidadã, a redução da pena em sede de revisional não tem o condão de gerar um novo marco interruptivo da prescrição
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ATO DESTINADO AO ENVIO DE CRIANÇAS AO EXTERIOR COM INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS COM INTUITO DE OBTENÇÃO DE LUCRO. UTILIZAÇÃO DE FALSAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTES. ART. 239, PARÁGRAFO ÚNICO, ÚLTIMA PARTE, DA LEI N. 8.069/90. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. REPRISTINAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO SÓ ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DIMINUIÇÃO DA PENA COM A PROCEDÊNCIA DA REVISIONAL. NÃO AFASTAMENTO DOS MARCOS INTERRUPTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, O TRF5, no julgamento da revisional, absolveu a recorrente do delito do art. 239, parágrafo único, do ECA, por ausência de dolo na conduta, mas restabeleceu a condenação relativa ao delito de falsidade ideológica previsto no art. 299 do CP, até então empregado para qualificar o primeiro crime - emprego de fraude. Assim, ao invés de ser condenada pelo art. 239, parágrafo único, do ECA (crime-fim), com a pena de 6 (seis) anos de reclusão, o foi pelo art. 299 do CP (crime-meio), com a pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão. 2. Não há falar em nova condenação ou ofensa à coisa julgada, mas adequação jurídica a circunstâncias já definidas e defendidas pela ré, que apenas haviam ganhado subsidiariedade no julgamento da apelação em vista da maior gravidade da conduta criminosa antes imputada - art. 239, parágrafo único, do ECA. Assim, se não se está diante de um crime-fim, remanesce aquilo que havia sido absorvido, em razão da inexistência de normas penais simultaneamente incidentes sob os fatos delituosos. Precedente. 3. No julgamento da revisional é possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, tal como se deu na hipótese. 4. Quanto à prescrição punitiva estatal, não obstante este Superior Tribunal de Justiça reconheça o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva apenas aos fatos praticados após a edição da Lei n. 11.596, em 29/11/2007, como dito, aquela só ocorre até o trânsito em julgado da sentença penal. Sendo que, "A mera redução da pena em sede revisional não afasta o efeito interruptivo da prescrição punitiva que é próprio da sentença condenatória" ( HC 17.357/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 17/2/2003). 5. Na espécie, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 109, V, do CP. O delito ocorreu em agosto de 2005, o recebimento da denúncia em setembro de 2005, a publicação da sentença em fevereiro de 2006 e o trânsito em julgado se deu em 5/8/2008. Assim, entre os marcos interruptivos da prescrição, previstos no art. 117 do Código Penal, não transcorreu o lapso temporal superior aos 4 (quatro) anos exigidos para o reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1988083 PE 2022/0057820-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)(Destacado)
Assim, somente operada a redução da reprimenda do réu de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, não tendo havido modificações nos marcos interruptivos, inexistiu prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista que, considerando a suspensão da prescrição até o dia 19/07/2001, a prescrição somente ocorreria a partir desta data. 
Entretanto, como a sentença foi publicada em 13/02/2019, o prazo prescricional, que seria de 20 (vinte) anos, ainda não teria ocorrido, mesmo considerando a redução imposta pelo STJ.”

Ademais, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento aos embargos de declaração, entendendo que o acórdão de segundo grau foi devidamente fundamentado.
Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
 
  “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/1.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente